Tribunal: TJPA
Processo: 0801036-32.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801036-32.2022.8.14.0091

APELANTE: JONAS DE JESUS DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.:

0801036-32.2022.8.14.0091

ORIGEM: COMARCA DE SALVATERRA/PA

APELANTE: JONAS DE JESUS DOS SANTOS ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURELIO DE LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por JONAS DE JESUS DOS SANTOS ARAÚJO contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Salvaterra/PA, que o condenou à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do CP), com base na decisão soberana do Conselho de Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade do julgamento em razão da menção ao silêncio do acusado; e (ii) avaliar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, com eventual cabimento de novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera referência ao silêncio do acusado, desacompanhada de exploração reiterada e sem comprovação de prejuízo, não caracteriza nulidade do julgamento, nos termos do art. 478, II, do CPP.

4.

A decisão dos jurados está apoiada em elementos probatórios legítimos — especialmente nos depoimentos das testemunhas e nos documentos constantes dos autos — que apontam para a prática de homicídio qualificado, não se revelando manifestamente contrária à prova dos autos.

5.

A ausência de testemunhas oculares não descaracteriza a consistência do conjunto probatório, notadamente quando os elementos colhidos convergem para a dinâmica do fato e a autoria atribuída ao réu.

6.

O princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88, impede que o Tribunal reexamine o mérito da decisão dos jurados quando esta encontra amparo razoável nas provas produzidas.

7.

A jurisprudência do STJ admite a cassação do veredicto apenas quando este for aberrante ou totalmente dissociado das provas, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mera referência ao silêncio do acusado, desacompanhada de exploração prejudicial e de comprovação de efetivo prejuízo, não enseja nulidade da sessão do Tribunal do Júri.

2.

A decisão dos jurados deve ser mantida sempre que amparada em prova constante dos autos, ainda que exista versão alternativa, em respeito à soberania dos veredictos.

3.

A ausência de testemunhas oculares não invalida a condenação por homicídio quando os demais elementos probatórios forem firmes e coerentes.

4.

Não cabe novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados não for manifestamente contrária à prova dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 478, II, 593, III, “d”, e 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM nº.:

0801036-32.2022.8.14.0091

ORIGEM: COMARCA DE SALVATERRA/PA

APELANTE: JONAS DE JESUS DOS SANTOS ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA: JOANA AURELIO DE LIMA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
JONAS DE JESUS DOS SANTOS ARAÚJO
, manifestando inconformismo com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Salvaterra/PA.

Consta da denúncia que, em 05/11/2022, uma guarnição da polícia militar foi acionada por Raimundo José de Oliveira, o qual relatou a tentativa de homicídio de seu irmão, Vanderley José de Oliveira, praticada pelo recorrente Jonas de Jesus dos Santos Araújo. Segundo o relato da inicial, o apelante teria desferido dois golpes de faca nas costas da vítima.

Inicialmente recebida como tentativa de homicídio em 12/12/2022 (id 18583942), a denúncia foi posteriormente aditada pelo Ministério Público para retificar o resultado, dado que a vítima veio a óbito, conforme boletim e certidão de óbito (id 18583944 e id 18583954), tornando o crime consumado. O aditamento da denúncia foi recebido em 13/03/2022 (id 18583956).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Jonas de Jesus dos Santos Araújo, Raimundo José de Oliveira e Thiago Lopes do Nascimento (id 18584029).

Ao final da primeira fase do
judicium accusationis
, o Juízo pronunciou o acusado
JONAS DE JESUS DOS SANTOS ARAÚJO
nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (id 18584460).

No julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu, por maioria de votos, a responsabilidade criminal do apelante pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), aplicando-lhe a pena de
28 (vinte e oito) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (id 18584619).

Em suas razões de apelação, o recorrente pleiteia, preliminarmente, a
nulidade do julgamento
por inobservância à proibição de invocação do direito ao silêncio como fato desabonador.

No mérito, requer a
realização de novo júri
, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente, a
desclassificação
para o delito de lesão corporal e, por fim, a
revogação da prisão
(id 18584622).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (id 18584648).

A Procuradoria de Justiça, em parecer (id 18618764), opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

_____________

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Em preliminar, a defesa argui a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, alegando que o Ministério Público fez referência ao silêncio do recorrente de forma a prejudicá-lo, violando o art. 478 do Código de Processo Penal.

No entanto, essa alegação não prospera.

É verdade que a menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri é procedimento vedado pelo art. 478, inciso II, do CPP. Contudo, a mera referência, sem a exploração do tema com o intuito de prejudicar a defesa, não tem o condão de ensejar a nulidade.

No presente caso, não é possível extrair dos elementos constantes nos autos se houve ou não a efetiva exploração do silêncio do réu em seu desfavor pela acusação.

A ata de julgamento não é esclarecedora, e a própria defesa não trouxe elementos suficientes para comprovar o alegado prejuízo.

Além disso, conforme ressaltado pelo Tribunal
a quo
, o recorrente apresentou sua versão dos fatos perante os jurados, o que mitiga qualquer potencial prejuízo de uma eventual menção pontual.

Quer dizer
, não há elementos suficientes que justifiquem a anulação da sessão do Tribunal do Júri com base nessa alegação.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

No mérito, o apelante postula a anulação da decisão do Tribunal do Júri e a submissão a novo julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas existentes nos autos, especialmente pela ausência de testemunhas oculares, apenas depoimentos de "ouvir dizer".

Contudo, é fundamental compreender o conceito de "
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
" no contexto do Tribunal do Júri. Tal hipótese ocorre somente quando o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, proferindo um veredito nitidamente dissociado da realidade probante apresentada nos autos.

Não se trata de permitir ao Tribunal togado reavaliar as provas e interpretá-las de acordo com sua própria convicção, mas sim de confrontar o veredito dos jurados com as provas colhidas para verificar a existência de total desarmonia.

Nesse sentido, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci (Tribunal do Júri. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 404) e Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal. 2ª ed. Salvador: Juspodivm. 2014, p. 1642) é uníssona ao afirmar que a decisão deve ser "
absurda, escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do conjunto probatório".

No caso em análise, o Conselho de Sentença entendeu que a prática do delito de homicídio qualificado encontra-se devidamente comprovada.

A decisão dos jurados foi apoiada na prova colhida, incluindo os depoimentos das testemunhas e a evolução dos fatos que culminou no óbito da vítima, elementos que, em seu conjunto, sustentam a conclusão do júri.

O fato de algumas testemunhas terem conhecimento por "
ouvir dizer
" não desqualifica
per si
o conjunto probatório quando este é corroborado por outros elementos que levam à convicção.

Em nome da
soberania dos veredictos
, princípio constitucionalmente assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição da República, o Tribunal de Justiça deve intervir apenas quando a decisão dos jurados for flagrantemente desprovida de qualquer suporte probatório.

Não é o caso dos autos.

Os jurados optaram por uma das teses apresentadas em plenário, aquela que lhes pareceu mais convincente e que encontra amparo nas provas. A possibilidade de escolher uma das versões que se mostra real, sem necessidade de fundamentação detalhada, é prerrogativa da soberania do júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça essa compreensão. Para ilustrar, cito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura. 3. Agravo Regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

No caso, o Conselho de Sentença se deparou com as teses de homicídio qualificado, sustentada pela acusação, e de homicídio simples ou lesão corporal, pleiteadas pela defesa.

Com base no acervo probatório a que foi exposto, o Conselho decidiu, por maioria, acolher a versão apresentada pelo Ministério Público, reconhecendo o homicídio qualificado.

Não se vislumbra arbitrariedade na decisão dos jurados quanto às qualificadoras, pois as provas dos autos dão ensejo à caracterização da motivação fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima.

Assim, não merece acolhida o pedido da defesa de desclassificação para o delito de lesão corporal, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, uma vez que a incidência ou não de tais circunstâncias é matéria de competência do Tribunal do Júri, por meio da votação dos quesitos pelos jurados.

Posto isso, conheço da apelação, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025